Tribunal: TJDFT
Processo: 0733691-28.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
PROCESSO PENAL. REEXAME NECESSÁRIO. REABILITAÇÃO CRIMINAL. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. REMESSA DESPROVIDA.

1. Preenchidos os requisitos legais previstos no art. 94 e seus incisos do Código Penal e arts. 743 e 744, ambos do Código de Processo Penal, a confirmação da sentença que concedeu a reabilitação criminal é medida que se impõe.

2. Remessa de ofício não provida.